Tribunal: STF
Processo: RE 81855
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-05
Data de publicação: 1978-09-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. A PUBLICAÇÃO ANTECIPADA DA PAUTA, NÃO SE VICIA
PELO FATO DE NÃO TER SIDO ENSEJADA VISTA DOS AUTOS AS PARTES. JUIZ.
SUSPEIÇÃO. SUPERADA PELA REMESSA DOS AUTOS, POR DELEGAÇÃO, AO JUIZ
AUXILIAR, DE CONFORMIDADE COM DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 280.